Tribunal: TCU
Processo: 024.882/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 61/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6445/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de aposentadoria em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 61/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.882/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adjuto Fernandes de Freitas (XXX.633.842-XX); Affonso Fernando Maia (XXX.421.077-XX); Afonso Celso Sanches Prazeres (XXX.751.243-XX); Agenor Vieira (XXX.921.117-XX); Agenor Vieira (XXX.921.117-XX); Agrinaldo Jose de Lima (XXX.652.964-XX); Alaour Ignacio dos Santos (XXX.020.087-XX); Alda Goncalves Niederauer (XXX.086.700-XX); Alda Ribeiro dos Santos (XXX.379.768-XX); Aldo Camargo Dornelles (XXX.930.050-XX); Alex Martins (XXX.901.919-XX); Alita Costa Martins (XXX.508.447-XX); Almir de Oliveira Leitao (XXX.814.027-XX); Amauri Lopes dos Santos (XXX.625.557-XX); Amilcar Lopes de Almeida (XXX.549.827-XX); Ana Joaquina Custodio Alves (XXX.205.404-XX); Ana Maria Costa da Cruz (XXX.017.247-XX); Ana Maria de Almeida Martinelli (XXX.894.427-XX); Ana Rita Perez Trindade (XXX.973.600-XX); Anderson Aguiar Caldeira (XXX.215.747-XX); Andre Carlos Cabalo (XXX.688.818-XX); Andre Luiz Fernandes (XXX.694.357-XX); Andrina Gaia Teixeira (XXX.356.252-XX); Angela Maria Sarmet Moreira (XXX.870.077-XX); Angela Teixeira Pessanha Villas Boas (XXX.358.437-XX); Angelo Frugoli (XXX.095.548-XX); Antonio Andre da Silva Filho (XXX.779.775-XX); Antonio Ernane Cacique de New York (XXX.586.073-XX); Antonio Fernando Cabral Aguiar (XXX.044.065-XX); Antonio Gilberto Machado de Carvalho (XXX.326.006-XX); Antonio Goncalves Ferreira (XXX.523.874-XX); Antonio Joaquim Filho (XXX.448.684-XX); Antonio Mazzeo (XXX.039.449-XX); Antonio Onorio Duarte (XXX.724.316-XX); Antonio Rodrigues Primo Filho (XXX.827.378-XX); Apulcro de Menezes (XXX.822.094-XX); Aristides de Oliveira Coelho (XXX.605.609-XX); Ary Jose Gallo (XXX.829.857-XX); Belmiro Freitas de Salles Filho (XXX.525.607-XX); Benicio Rodrigues Franklin (XXX.167.123-XX); Benilton Dias Gomes (XXX.027.697-XX); Caetano Correia Lima (XXX.440.394-XX); Candido dos Santos (XXX.595.329-XX); Carlos Alberto Cesar de Carvalho (XXX.194.911-XX); Carlos Alberto Dantas da Silva (XXX.926.002-XX); Carlos Alberto Vasconcelos Araujo (XXX.759.875-XX); Carlos Amauri de Moura Alexandre (XXX.736.194-XX); Carlos Antonio Carneiro (XXX.084.501-XX); Carlos Jose Silva dos Santos (XXX.005.837-XX); Carlos Luiz Coelho (XXX.251.609-XX); Carlos Roberto Aparecido (XXX.472.276-XX); Celene Alves de Castro Moraes (XXX.955.402-XX); Celso Lagoas Jean Jacques (XXX.293.797-XX); Christovam Goncalves Pereira (XXX.673.527-XX); Cicera Batista Pereira (XXX.557.144-XX); Cileide Gomes de Sousa Dantas Fernandes (XXX.816.404-XX); Cirlene Rezende Monteiro (XXX.557.636-XX); Clarismar Fernandes dos Santos (XXX.760.651-XX); Claro Luiz de Freitas (XXX.924.050-XX); Claudio Neves de Araujo (XXX.540.218-XX); Claudio Violato (XXX.441.158-XX); Claudio de Oliveira Reis (XXX.057.296-XX); Corinta Duarte Pardim (XXX.272.041-XX); Darquel Sandra Soares dos Santos (XXX.591.117-XX); Dejair Derosa (XXX.136.307-XX); Derci Vieira de Oliveira (XXX.564.517-XX); Dilma Ferreira Viana (XXX.520.987-XX); Dirceu Gomes Teixeira (XXX.045.017-XX); Dulcelina Andrade dos Santos de Macedo (XXX.861.918-XX); Edivaldo Fulgencio Rocha (XXX.799.164-XX); Edmundo Emanuel Teixeira (XXX.441.377-XX); Edna Maria de Oliveira Monteiro (XXX.497.752-XX); Edson Claret Barreto (XXX.519.818-XX); Eleonora Maria Neves de Carvalho (XXX.366.664-XX); Eliana Maria Palmeira de Mendonca (XXX.910.382-XX); Elizabeth Ferreira (XXX.768.547-XX); Elton Matos Vieira (XXX.424.605-XX); Elvio Bonomar Martins (XXX.676.860-XX); Emilia Barbosa do Nascimento (XXX.309.001-XX); Emilson Coradi (XXX.690.249-XX); Enrique Aurelio Sala Frugoni (XXX.064.180-XX); Eraldo de Almeida (XXX.080.277-XX); Estevaldo Laguilhon (XXX.649.421-XX); Eufrasio Rodrigues Gaia Filho (XXX.803.014-XX); Euremita de Jesus Pinheiro Queiroz (XXX.920.358-XX); Fernanda Cavalcante Fontenele (XXX.645.403-XX); Fernando Augusto Vaz de Oliveira Menezes (XXX.704.813-XX); Fernando Pereira Salazar (XXX.717.016-XX); Fidelis Larrubia Granado (XXX.549.157-XX); Francisco Aurino de Albuquerque (XXX.009.003-XX); Francisco Holanda Pessoa Campelo (XXX.728.914-XX); Francisco Miguel da Silva (XXX.196.974-XX); Francisco Nilson da Silva (XXX.698.552-XX); Francisco Paulo da Silva (XXX.850.074-XX); Francisco Sinete de Morais (XXX.107.452-XX); Francisco das Chagas Santiago (XXX.094.114-XX); Francisco de Assis Ferreira Lima (XXX.668.033-XX); Francisco de Figueiredo (XXX.938.707-XX); Gelasio Bertolino (XXX.325.809-XX); Geraldo Gomes Cavalcante (XXX.370.643-XX); Gerson Rabelo Napoleao (XXX.382.039-XX); Gesse Cordeiro Filho (XXX.504.327-XX); Gilberto Cerqueira (XXX.963.534-XX); Gilma Menezes Cabral Fagundes (XXX.169.464-XX); Gilmar da Silva Lima (XXX.582.161-XX); Glaucia Vieira Machado (XXX.036.066-XX); Gloria Pereira Barcelos (XXX.351.137-XX); Guilherme Rezende Xavier (XXX.115.704-XX); Gustavo Adolpho Primo Penna (XXX.813.270-XX); Harildon Savi (XXX.247.599-XX); Haroldo Waldemar Schmitt (XXX.744.260-XX); Haroldo da Silva Chaves (XXX.055.207-XX); Heitor de Almeida Miranda (XXX.964.413-XX); Heleno Quintiliano Granja (XXX.504.771-XX); Helio Gomes Coelho (XXX.064.357-XX); Henrique Prangel (XXX.269.417-XX); Inaya Gomes de Andrade (XXX.779.067-XX); Iraci Pereira dos Santos (XXX.793.580-XX); Iraci Teodoro Cezar (XXX.406.396-XX); Irany Alves dos Santos (XXX.019.987-XX); Isabel Brasil Pereira (XXX.379.677-XX); Isequiel Jose Ferreira (XXX.419.606-XX); Itelvina Cansi da Silva (XXX.651.637-XX); Ivan Barsanti Junior (XXX.784.717-XX); Ivete de Almeida (XXX.346.237-XX); Ivo Ferreira de Oliveira (XXX.922.637-XX); Jadir Carminatti (XXX.167.609-XX); Jahyr Romualdo (XXX.122.207-XX); Janeth Drumond Cornelio (XXX.556.327-XX); Janeth Drumond Cornelio (XXX.556.327-XX); Jefferson Lopes Souto (XXX.967.670-XX); Jesus Carneiro Magalhaes (XXX.942.816-XX); Joao Batista de Freitas (XXX.347.237-XX); Joao Cardoso Dionisio (XXX.086.337-XX); Joao Eugenio de Carvalho Sobrinho (XXX.698.169-XX); Joao Hilario Javaroni (XXX.248.756-XX); Jonas Leoncio (XXX.777.877-XX); Jorge Oliveira de Jesus (XXX.393.207-XX); Jorge Oliveira de Jesus (XXX.393.207-XX); Jorge de Lyra Lopes (XXX.620.192-XX); Jose Antonio Nunes de Miranda (XXX.462.887-XX); Jose Antonio Nunes de Miranda (XXX.462.887-XX); Jose Antonio Nunes de Miranda (XXX.462.887-XX); Jose Arimateia Lourenco Brito (XXX.176.413-XX); Jose Baldoino Valente (XXX.193.406-XX); Jose Baldoino Valente (XXX.193.406-XX); Jose Bonifacio Fortes Neto (XXX.704.795-XX); Jose Carlos Pereira (XXX.688.409-XX); Jose Carlos de Amorim Pinto (XXX.410.703-XX); Jose Correia de Oliveira Neto (XXX.072.221-XX); Jose Eugenio dos Santos (XXX.964.877-XX); Jose Evangelho dos Santos (XXX.573.477-XX); Jose Garibaldi da Silva Barros (XXX.101.512-XX); Jose Herbert Gomes Schmidt (XXX.530.090-XX); Jose Irias Cardoso (XXX.990.087-XX); Jose Luiz Antoniutti (XXX.325.920-XX); Jose Luiz Duarte Carahy (XXX.236.745-XX); Jose Luiz Dutra Lemos (XXX.910.706-XX); Jose Maria da Silva (XXX.228.254-XX); Jose Orlando Moreira Dias (XXX.396.162-XX); Jose Severino da Costa (XXX.988.803-XX); Jose Soares Fonseca (XXX.088.517-XX); Jose Tarcisio da Silva (XXX.076.703-XX); Jose Telles Pinheiro (XXX.306.817-XX); Jose Valderedo Fialho Fonseca (XXX.404.324-XX); Justino Jose Lage Neto (XXX.500.927-XX); Karl August Theophil Frank (XXX.396.300-XX); Laudiceia da Rocha Porto (XXX.096.037-XX); Laurindo Gomes da Silva (XXX.514.872-XX); Lelio Lopes Baron (XXX.211.530-XX); Leonor Bernardes Vigganigo (XXX.663.219-XX); Lorete Kunde (XXX.677.100-XX); Lucea Soares Santos (XXX.221.407-XX); Luciana Gomes de Fontes (XXX.181.284-XX); Lucio da Costa Figueiredo (XXX.674.507-XX); Luis Batista de Andrade (XXX.827.623-XX); Luis Carlos Saiao Alves (XXX.787.817-XX); Luis Carlos da Silva (XXX.100.066-XX); Luiz Antonio dos Santos Neto (XXX.072.240-XX); Luiz Carlos Joaquim (XXX.132.919-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.732.007-XX); Luiz Gonzaga Baia Valadares (XXX.746.778-XX); Luiz Henrique da Silva (XXX.081.079-XX); Luiz Tauhata (XXX.761.247-XX); Manoel Firmino de Araujo (XXX.882.184-XX); Manoel Joaquim Barbosa Filho (XXX.555.367-XX); Manoel Messias Alves de Oliveira (XXX.492.165-XX); Manoel Paulo da Silva (XXX.578.107-XX); Manoel de Jesus Santana Silva (XXX.421.123-XX); Marcelo Custodio da Silva (XXX.815.817-XX); Marcelo dos Santos Magalhaes da Silva (XXX.363.497-XX); Marcia Fonseca Popini (XXX.799.879-XX); Marcos Antonio Alves de Araujo (XXX.505.194-XX); Marcos Jose Mandelli (XXX.665.591-XX); Marcos Machado Drumond (XXX.566.086-XX); Marcus Vinicius de Souza Costa (XXX.809.777-XX); Marcus Vinicius de Souza Costa (XXX.809.777-XX); Maria Aparecida Balbino (XXX.564.587-XX); Maria Aparecida Balbino (XXX.564.587-XX); Maria Claudia Xavier de Pontes (XXX.640.944-XX); Maria Cornelia Tavares (XXX.808.276-XX); Maria Eugenia Souza Lima Pacheco (XXX.732.480-XX); Maria Eugenia Souza Lima Pacheco (XXX.732.480-XX); Maria Genir de Oliveira (XXX.727.829-XX); Maria Ivaneide da Rocha (XXX.767.714-XX); Maria Jose Inacio da Silva Melao (XXX.519.131-XX); Maria Julia Rodrigues Teixeira (XXX.456.761-XX); Maria Julieta de Santana Pimentel (XXX.254.738-XX); Maria Luzia da Silva (XXX.831.857-XX); Maria Rita Mendes (XXX.439.673-XX); Maria da Conceicao Silva Sousa (XXX.687.704-XX); Maria da Gloria Camargo da Silva (XXX.481.187-XX); Maria da Penha Borges da Fonseca de Menezes (XXX.854.707-XX); Maria da Penha Gomes Barbosa (XXX.140.117-XX); Maria das Gracas de Oliveira (XXX.856.007-XX); Maria do Carmo Santos (XXX.523.937-XX); Marie Louise da Camara Nery (XXX.811.427-XX); Marina Keila da Silva Razuk (XXX.702.016-XX); Marina Keila da Silva Razuk (XXX.702.016-XX); Marina Keila da Silva Razuk (XXX.702.016-XX); Marina Keila da Silva Razuk (XXX.702.016-XX); Marina Viana da Silva (XXX.523.847-XX); Mario Fernando Fontenelle de Mayrinck (XXX.069.611-XX); Mario Freitas (XXX.519.273-XX); Mario Justino das Dores (XXX.056.857-XX); Mario Luiz da Costa Pimenta (XXX.067.022-XX); Mario Smith Nobrega (XXX.913.348-XX); Mario Smith Nobrega (XXX.913.348-XX); Marlene Nascimento Moreira da Silva (XXX.698.717-XX); Marlene Silvestre da Silva (XXX.489.393-XX); Marli Goncalves Ribeiro (XXX.593.009-XX); Marlouw Torres Fernandes (XXX.310.710-XX); Mayrink da Silva (XXX.911.618-XX); Michele Luvison dos Santos (XXX.397.440-XX); Miguel Felix dos Anjos (XXX.245.911-XX); Nadir Teixeira Pereira (XXX.565.517-XX); Nair Baptista Ferreira (XXX.355.687-XX); Neder Mansur (XXX.173.806-XX); Nedio Mocarzel (XXX.101.567-XX); Nedio Mocarzel (XXX.101.567-XX); Nely Bento Montez (XXX.834.497-XX); Nethanias Antonio de Carvalho (XXX.300.807-XX); Neusina Alves Farias (XXX.845.771-XX); Nilda Barreto da Silva (XXX.069.127-XX); Nilza de Souza (XXX.360.367-XX); Nivalda Vieira do Nascimento (XXX.667.034-XX); Noemia Santos da Silva (XXX.534.325-XX); Odilon Solemio Goncalves (XXX.742.960-XX); Orlando Carlos Ferreira da Cunha (XXX.963.879-XX); Orlando Flozolino Braga (XXX.680.207-XX); Osvaldo Ourique de Aguiar (XXX.826.271-XX); Oswaldo Menezes (XXX.423.667-XX); Oswaldo Ortolani de Aquino Junior (XXX.438.038-XX); Paulo Emilio Lacerda Mota (XXX.458.285-XX); Paulo Fernando de Andrade (XXX.351.924-XX); Paulo Jener Pinheiro Brandes (XXX.051.223-XX); Paulo Roberto Cataldo (XXX.492.637-XX); Paulo Roberto de Lima (XXX.206.567-XX); Pedro Faustino Neto (XXX.908.934-XX); Pedro Jorge Perrucho Nou (XXX.465.284-XX); Pedro Jorge Perrucho Nou (XXX.465.284-XX); Pedro Rodrigues da Silva (XXX.115.310-XX); Perceval Sales (XXX.830.107-XX); Raimunda Nonata Sousa (XXX.290.233-XX); Raimundo Lima Baldez (XXX.853.103-XX); Raimundo Marques da Silva (XXX.305.765-XX); Raul Fernando Espindula Rabello (XXX.609.197-XX); Raymundo Everton Borges da Silva (XXX.946.233-XX); Reginaldo Alexandre Silva (XXX.442.797-XX); Reinaldo Lisboa (XXX.073.817-XX); Remilton Souza Lobo (XXX.552.705-XX); Ricardo Alberto Neto Ferreira (XXX.788.586-XX); Ricardo Brito Goulart (XXX.234.239-XX); Ricardo Katz (XXX.484.907-XX); Rita Regina Macedo Lopes (XXX.502.607-XX); Rivaldo Oliveira de Goes (XXX.221.774-XX); Roberto Damasco (XXX.102.909-XX); Romildo Luisetto Pereira (XXX.937.047-XX); Ronaldo Vasconcelos dos Santos (XXX.887.236-XX); Rosa Alves Costa (XXX.161.007-XX); Rosa Alves Costa (XXX.161.007-XX); Rosa Maria da Silva de Souza (XXX.741.307-XX); Rosilene Silva Alves (XXX.379.561-XX); Rubio Alves Moreira (XXX.481.566-XX); Ruy Antonio Castilho de Mendonca (XXX.042.017-XX); Ruy Lima de Souza (XXX.755.362-XX); Ruy Sobreira de Souza (XXX.481.727-XX); Samuel Alleyne Neto (XXX.206.272-XX); Sandra Maria Correia Ribeiro (XXX.893.487-XX); Santos Pereira de Moraes (XXX.444.428-XX); Sebastiao Luis da Silva (XXX.982.406-XX); Sergio Antonio Novaes do Amaral (XXX.746.227-XX); Sergio Fontoura (XXX.127.867-XX); Sergio Ricardo Passos Quadros (XXX.811.447-XX); Sergio Tomaz Cunha de Freitas (XXX.815.014-XX); Severino Carreiro de Souza (XXX.149.881-XX); Severino Oliveira dos Santos (XXX.141.104-XX); Severino do Ramos de Sousa (XXX.435.434-XX); Silvana Alves de Pinho Costa Marques (XXX.770.267-XX); Silvano Lessa (XXX.790.567-XX); Solon Wagner dos Santos (XXX.240.080-XX); Sonia Barboza dos Santos (XXX.130.377-XX); Sonia de Souza Plastino (XXX.453.987-XX); Swami Jose Guimaraes (XXX.866.737-XX); Swami Jose Guimaraes (XXX.866.737-XX); Sylvia Dale (XXX.589.647-XX); Tereza Purpur Bueno Valeriano (XXX.201.308-XX); Therezinha Rosane Chamlian (XXX.433.578-XX); Ubiratan de Souza Marques (XXX.063.447-XX); Ubyrajara Vaz Senna (XXX.777.290-XX); Valdecir Silvestre (XXX.661.806-XX); Valdinete Lins da Silva (XXX.244.724-XX); Valmir Nascimento Dantas (XXX.323.387-XX); Vera Lucia Trindade (XXX.535.370-XX); Vera Lucia de Oliveira Silva (XXX.894.307-XX); Vilmar Pereira (XXX.349.240-XX); Vivaldo Amado Cardoso Junior (XXX.347.114-XX); Walder Reboucas de Amorim (XXX.130.317-XX); Walmir Soares de Oliveira (XXX.409.406-XX); Walter Luiz do Nascimento (XXX.531.427-XX); Willians Goncalves Nogueira (XXX.803.258-XX); Wilson Cerqueira Martins (XXX.404.637-XX); Zaqueu Jose Martins (XXX.787.597-XX); Zelia Rispoli de Mattos (XXX.604.827-XX); Zelia Rispoli de Mattos (XXX.604.827-XX); Zoraide Ferreira (XXX.469.669-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Benjamim Constant; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti; Museu Paraense Emílio Goeldi - Mcti; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.